Tribunal: TCU
Processo: 011.062/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 323/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que o presente expediente recursal foi interposto ultrapassando o prazo previsto na Lei Orgânica e no Regimento Interno do TCU; considerando que, no caso em exame, já transcorreu o prazo de cento e oitenta dias, não há que se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso; considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; considerando que o respectivo processo de cobrança executiva já foi constituído (TC Processo 042.522/2021-8 , apenso) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida; considerando os posicionamentos uniformes pelo não conhecimento do recurso da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto a esta Corte; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput e § 2o, e 169, inciso V, do RI/TCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Maria Alice Dias, por ser intempestivo e por ultrapassar o prazo de cento e oitenta dias, e em dar ciência à recorrente, encaminhando-lhe cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, bem como em arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.062/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 042.522/2021-8 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Associação Regional das Escolas-Famílias Agrícolas do Piauí (07.099.045/0001-04); Luis Costa e Silva (XXX.385.532-XX) e Maria Alice Dias (XXX.793.693-XX) 1.3. Recorrente: Maria Alice Dias (XXX.793.693-XX) 1.4. Unidade: Associação Regional das Escolas-Famílias Agrícolas do Piauí 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.9. Representação legal: Antônio Roberto Pereira Rodrigues (OAB/PI 10.654) 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há